Tribunal: TJMT
Processo: 1036518-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036518-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES - CPF: 052.386.211-32 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), ADRIANA MARQUES - CPF: 885.173.146-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0100-82 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 508.503.005-25 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO), JASMINE FAGUNDES PEREIRA - CPF: 176.090.537-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. EXISTÊNCIA DE SEGUNDO VÍNCULO CONTRATUAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis
interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, e reconheceu a existência de vínculo contratual posterior, desvinculado do FIES, com inadimplemento, e concluiu pela legitimidade das cobranças e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se houve falha na prestação dos serviços educacionais apta a invalidar as cobranças;
ii
) saber se o débito é inexigível por estar abrangido pelo FIES;
iii
) saber se ocorreu
negativação
indevida apta a gerar dano moral;
iv
) saber se são cabíveis indenização por danos materiais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O histórico escolar demonstra reprovações por nota e frequência insuficientes. Não há prova de bloqueio indevido para realização de avaliações. Inexistente falha na prestação do serviço.

4.

A documentação comprova a existência de vínculo contratual posterior, sem cobertura pelo FIES, com adesão a parcelamento privado e posterior inadimplemento. A cobrança decorre de relação jurídica autônoma.

5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do
art
. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova, prevista no
art
. 6o, VIII, do
CDC, não é automática e não se justifica diante da suficiência da prova documental.

6. Não há comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes relacionada às rés. Ausente ato ilícito, dano e nexo causal, não se configura responsabilidade civil.

7. A repetição de indébito exige prova de pagamento indevido, o que não ocorreu. Inviável a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de encargos educacionais decorrentes de vínculo contratual autônomo, desvinculado do FIES, regularmente formalizado e inadimplido. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no
art
. 6o, VIII, do CDC, não é automática e exige verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência
técnica. 3. A ausência de prova de
negativação
indevida afasta o dever de indenizar por dano moral”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 98, § 3o, 355, 370, 373, I, e 85, § 11; CDC,
art
. 6o, VIII; Lei no 9.870/1999.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
Gabriel Henrique Sabino Marques
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face de
IUNI UNIC Educacional S.A.
, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., Editora e Distribuidora Educacional S.A.
e

Kroton
Educacional S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (
art
. 98, § 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou elementos probatórios que indicariam a ocorrência de cobranças indevidas relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais vinculado ao FIES, com repercussões diretas em sua vida acadêmica.

Argumenta que, ao final do terceiro semestre de 2016, passou a sofrer cobranças que reputa ilegítimas, as quais teriam gerado bloqueios sistêmicos e administrativos, impedindo-o de acessar atividades curriculares e de realizar avaliações, com prejuízo ao seu desempenho e reprovações, além de obstaculizar a rematrícula, mesmo após renovação do financiamento.

Alega que não houve reconhecimento, pelo juízo de origem, da existência de um único contrato com cobertura integral pelo FIES, refutando a tese defensiva acerca de um segundo vínculo acadêmico em 2019, e afirma que a prova testemunhal poderia demonstrar fatos relevantes, mas foi indeferida.

Relata, ainda, que sofreu restrições creditícias decorrentes das cobranças, defendendo que a sentença não apreciou adequadamente a prova alusiva à inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e aos efeitos concretos das cobranças em sua esfera patrimonial e moral, além de sustentar a necessidade de aplicação das normas do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova.

Ao final, requer
o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, a
s Apeladas pugnam pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Gabriel Henrique Sabino Marques
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência antecipada
, em face de
IUNI
UNIC
Educacional S
.
A
.
, Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A., Editora e Distribuidora Educacional S.A.
e

Kroton
Educacional S.A.
, alegando que firmou contrato de prestação de serviços educacionais em 23/12/2014 para cursar
Direito, e que foi contemplado pelo FIES, com financiamento integral do curso, contratado em 16/03/2015 junto ao Banco do Brasil.

Sustenta que, apesar da cobertura integral, a instituição passou a realizar cobranças de mensalidades ao final do 3o semestre (2016) e, em razão disso, promoveu impedimentos acadêmicos, com restrição à realização de atividades curriculares e avaliações, além de obstar sua matrícula no período seguinte, mesmo após renovação do financiamento.

Argumenta que as cobranças persistiram por diversos meios (telefone, e-mail e plataformas de cobrança), com negativação do nome do
A
utor e adoção de medidas extrajudiciais, inclusive por cartórios, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos.

Afirma, ainda, que realizou distrato do FIES junto ao Banco do Brasil e passou a ser cobrado pelo banco por valores relativos a quatro semestres, embora alegue que, em parte desse período, não frequentou o curso por conduta imputada à instituição, destacando que a requerida recebeu repasses correspondentes a semestres não usufruídos e, ao mesmo tempo, buscou cobrar valores do autor, em duplicidade.

Por fim, requereu a declaração de inexistência do débito apontado
,
a condenação das
R
és à obrigação de não fazer novas cobranças e à exclusão definitiva das restrições
,
bem como a condenação ao pagamento de danos morais, danos materiais e repetição do indébito em dobro
,
além de honorários advocatícios de 20% e demais ônus sucumbenciais.

Em contestação, as Requeridas alegaram que a narrativa inicial não corresponde à realidade fática, pois o Autor possui dois
registros
acadêmicos distintos: no primeiro, vinculado ao FIES (100%), não há débitos ou
negativações
; no segundo, posterior, sem FIES, houve contratação do PMT
(parcelamento privado), seguida de evasão sem formalização de desligamento, o que legitima a cobrança dos valores pactuados.

Sustentaram, ainda, falta de prova de impedimento indevido de atividades ou matrícula no período financiado, afirmando que o histórico escolar afasta falha na prestação do serviço. Requereram a improcedência total dos pedidos, por inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e licitude da cobrança, com possibilidade de recusa de
rematrícula
em caso de
inadimplência
(Lei n. 9.870/1999).

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços educacionais no período abrangido pelo FIES, tampouco a indevida origem das cobranças questionadas, reconhecendo que os débitos têm origem em segundo vínculo contratual, celebrado em 2019, desvinculado do financiamento público, com aceite eletrônico válido e posterior inadimplemento, o que legitima a cobrança e eventual inscrição em cadastros restritivos como exercício regular de direito. Em decorrência, afastou a caracterização de ato ilícito, bem como os pedidos de indenização por danos materiais e morais e de repetição do indébito.

Inconformad
o
,
o
Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal
consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços educacionais apta a infirmar a legitimidade das cobranças realizadas; a exigibilidade do débito atribuído ao autor; a configuração de dano moral em razão de alegada
negativação
indevida; e a viabilidade dos pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos materiais.

O inconformismo
recursal
fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que as cobranças seriam indevidas por decorrerem de suposta falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada em bloqueios indevidos no
sistema acadêmico, os quais teriam obstado a realização de avaliações e, por consequência, ocasionado reprovações artificiais, com posterior geração de débitos.

Todavia, o acervo probatório revela que as reprovações acadêmicas decorreram de critérios objetivos de desempenho e frequência, inerentes ao regime de avaliação do curso.

O histórico escolar (I
d

234115897
) demonstra que o
aluno
não atingiu nota mínima em determinadas disciplinas e, em outras, não cumpriu o percentual de presença exigido.
Essas
circunstâncias, por si, afastam a tese de que a reprovação decorreu de falha sistêmica imputável à instituição, sobretudo quando inexistem registros documentais de impedimento formal de acesso a avaliações ou atividades avaliativas.

Ademais, os
registros
acadêmicos e financeiros apontam a existência de vínculo posterior ao período de cobertura do financiamento estudantil, com ingresso em semestre distinto e sem vinculação ao FIES, o que legitima a exigência de encargos educacionais próprios dessa relação jurídica autônoma. A documentação acostada aos autos revela, ainda, adesão à modalidade de parcelamento de matrícula, afastando a alegação de inexistência de contratação ou de surpresa quanto à origem da cobrança.

Nesse contexto, não se cuida de cobrança referente a período amparado por financiamento público, mas de encargos decorrentes de relação contratual autônoma, regularmente constituída no âmbito da instituição de ensino.
A tese recursal de inexistência de “segundo contrato” não se sustenta diante dos registros objetivos de matrícula, histórico financeiro e aceite eletrônico dos termos educacionais, os quais evidenciam a assunção voluntária de obrigações pelo aluno.

É certo que

a
configuração da responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, competindo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra do
art
. 373, I, do Código de Processo Civil.

Embora se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituição de ensino e aluno, a inversão do ônus da prova não opera de forma automática. A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, além da pertinência da medida para elucidar os pontos controvertidos.

No caso, a prova documental é suficiente para aferir a regularidade das cobranças. O Autor não comprovou bloqueio indevido para avaliações ou irregularidade sistêmica das
R
és.
Também não há prova de que a cobrança pertença ao período coberto pelo FIES ou de que tenha havido pagamento indevido.

A mera alegação de falha sistêmica,
desacompanhada de prova documental idônea, não autoriza o deslocamento do encargo probatório, especialmente quando os
registros
administrativos constantes dos autos indicam causa regular para as reprovações e para a constituição do débito controvertido.

Além disso,

n
ão
cabe falar em
nulidade por cerceamento de defesa. O julgador pode decidir antecipadamente a lide
quando a matéria controvertida se apresenta predominantemente de direito ou quando o conjunto probatório documental
revela-se
suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355 e 370 do Código de Processo Civil.

A discussão gravita em torno de elementos objetivos, como o histórico de matrícula
,
registros
financeiros
e
existência ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes
,
o que dispensa a prova oral.

Já a
pretensão indenizatória por danos morais
fundou-se em suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes
.
Contudo, o exame documental não evidencia
negativação
ativa vinculada ao débito educacional imputado às Rés.

As consultas juntadas aos autos demonstram a existência de pendências bancárias sem correlação com as demandadas, inexistindo prova de que eventual restrição creditícia tenha decorrido das cobranças objeto
da
demanda. Assim, não se comprova o nexo causal entre a conduta atribuída às instituições de ensino e os apontamentos restritivos alegados pelo Autor.

Não havendo prova de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tampouco de constrangimento anormal decorrente de conduta ilícita da instituição, não se configura dano moral indenizável. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a reparação extrapatrimonial quando se cuida de cobrança de débito regularmente constituído, por caracterizar mero dissabor inerente às relações obrigacionais.

A repetição de indébito, por sua vez, exige comprovação inequívoca de pagamento indevido. No caso, não se demonstrou o adimplemento de valores reputados ilegítimos e, ademais, o débito discutido decorre de relação contratual educacional regularmente formalizada, circunstância que afasta a premissa fática indispensável à restituição.

Em conclusão,
o conjunto probatório indica que: i) as reprovações acadêmicas decorreram de critérios objetivos de desempenho e frequência;
ii
) o débito tem origem em vínculo contratual posterior e distinto do período coberto pelo FIES;
iii
) não há comprovação de falha sistêmica imputável à instituição de ensino;
iv
) não se demonstrou negativação indevida relacionada ao débito educacional; v) inexiste prova de pagamento indevido.

Diante desse panorama probatório, as teses recursais, portanto, não infirmam a higidez da relação jurídica subjacente, tampouco demonstram violação a direito do consumidor.

Dessa forma
, a sentença recorrida não comporta reparo, pois seus fundamentos mantêm plena coerência com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
fixados na sentença para 12% (doze por cento)
do
valor atualizado da causa
,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do
art
. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026